Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702089-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão (ID 240265978 na origem) proferida no cumprimento de sentença de ação de cobrança n. 0003002-86.2012.8.07.0001 (2012.01.1.010382-7) movida em desfavor de LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. - ME, ROSANE MARIA DOS REIS e PAULO DE LIMA, que indeferiu o pedido de pesquisa CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) ao argumento de que o sistema visa acompanhar e fiscalizar o mercado de trabalho, não servindo para a localização de bens. Indeferida a antecipação de tutela para a consulta ao Sistema CAGED, o Juízo de origem julgou extinto o cumprimento de sentença por reconhecer a prescrição do crédito (ID 244079151 na origem). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por reconhecer a prescrição do crédito (ID 244079151 na origem) esvazia de interesse o recurso em exame. Assim, diante da extinção do feito de origem, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator